Tribunal: TJDFT
Processo: 0738196-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES, "IN DUBIO PRO REO". RECURSO NÃO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Preserva-se a absolvição quando não houver evidências sólidas e incontestáveis para respaldar a condenação, máxime quando nas provas dos autos não restar devidamente comprovado o crime descrito na denúncia.
2. A palavra da vítima merece especial relevância probatória, sendo apta a fundamentar sentença condenatória, todavia deve ser firme e segura, distante de qualquer elemento que a fragilize, encontrando amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação.
3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime em relação ao apelado, enfraquecendo a possibilidade de uma condenação, aplica-se o princípio "in dubio pro reo".
4. Recurso conhecido e não provido.